Tribunal: TJES
Processo: 5019073-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019073-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAMERI ROCHAS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. CONTRATO BANCÁRIO DE ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES S/A).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito de prova pericial técnico-contábil; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da imprevisão ao caso concreto em virtude da pandemia da COVID-19; (iii) determinar se há cláusulas abusivas no contrato de crédito rotativo firmado entre as partes; (iv) verificar a legalidade da retenção de valores oriundos do exterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova pericial técnico-contábil foi corretamente indeferida, pois os embargantes não cumpriram o ônus de especificar o valor incontroverso nem apresentaram planilha demonstrativa do excesso de execução, conforme exigido pelos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC. A prova requerida se mostra prescindível, em conformidade com os arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

A teoria da imprevisão é inaplicável ao caso, pois o inadimplemento contratual ocorreu em 2018/2019, antes da decretação da pandemia em março de 2020, não havendo nexo temporal entre o evento extraordinário e a inadimplência.

A invocação de cláusulas abusivas foi feita de forma genérica e sem indicação específica das cláusulas ou metodologia de cálculo que se pretendia impugnar, em afronta à orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

A relação contratual firmada – operação de crédito vinculada a contratos de câmbio – não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, na ausência de demonstração de vulnerabilidade concreta da empresa.

A suposta retenção indevida de valores do exterior não se configura, pois houve penhora regularmente autorizada por decisão judicial nos autos da execução, não sendo ato unilateral do banco, mas medida processual legítima e respaldada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Mameri Rochas Ltda., Áureo Vianna Mameri e Elisabeth Ayres Mameri
,
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo, na qual restaram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 6139759).

Em suas razões recursais (ID 26068662), os apelantes sustentam: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial técnico-contábil, considerada essencial à demonstração de excesso de execução e de abusividade nas cláusulas contratuais; (ii) a necessidade de reconhecimento da aplicação da teoria da imprevisão, diante do alegado colapso financeiro enfrentado pela empresa em decorrência de eventos supervenientes e extraordinários, como a crise econômica instaurada com a pandemia da COVID-19, que teria agravado quadro de dificuldades pré-existentes e tornado excessivamente onerosa a obrigação assumida contratualmente; (iii) violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pela ausência de dilação probatória mínima apta a permitir o esclarecimento das condições econômicas da empresa e das práticas contratuais adotadas pelo banco recorrido; (iv) pleiteiam, ao final, a anulação da sentença, com retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, o provimento do apelo com a reforma da sentença para o reconhecimento da procedência dos embargos à execução, com a consequente revisão contratual e exclusão de cláusulas consideradas abusivas.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais defende o Apelado: (i) a inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista que os apelantes, embora intimados para especificar provas, não demonstraram minimamente a pertinência da prova pericial requerida, tampouco cumpriram o ônus processual de apresentar valor incontroverso ou planilha comparativa, conforme exigido nos §§ 2º e 4º do art. 917 do CPC; (ii) a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto, uma vez que o inadimplemento da obrigação remonta a período anterior à pandemia, com a execução ajuizada ainda em setembro de 2019; (iii) a inexistência de cláusulas abusivas, sendo os contratos de câmbio firmados de forma livre e regular, em conformidade com as diretrizes do Banco Central do Brasil, não havendo nos autos qualquer prova de irregularidade contratual ou de taxa de juros superior à média do mercado. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao seu exame de mérito.

Os apelantes opuseram Embargos à execução movida pelo Banco Banestes SA (ora apelado), fundada no "Contrato Particular de Abertura de Crédito Rotativo para Operações de Adiantamento sobre Contratos de Câmbio de Exportação e Constituição de Garantias n° 035/2015", no valor de R$ 5.000.000,00. Em sua exordial, os embargantes e ora apelantes narram que, em virtude da crise econômica agravada pela pandemia de COVID-19, declarada em março de 2020 , a empresa experimentou uma drástica redução de 85% em sua receita, o que a impossibilitou de honrar com as obrigações contratuais. Alegam, ainda, que o banco apelado agravou a situação ao reter indevidamente ordens de pagamento recebidas do exterior, no montante de R$ 637.110,51, conduta classificada como arbitrária e ilegal.

Invocaram a Teoria da Imprevisão (arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil), argumentando que a pandemia constituiu um evento extraordinário e imprevisível que tornou a prestação excessivamente onerosa. Sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova, e a existência de cláusulas abusivas no contrato de adesão, citando por analogia o art. 51 do CDC e os princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Por fim, mencionaram a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e os princípios do processo de execução, como o do menor sacrifício ao executado (art. 805 do CPC), para ao final, pugnar, ipsis litteris,
“para que seja modificado o contrato e anuladas as cláusulas contratuais abusivas, acima analisadas, cabendo a revisão contratual”.

A r. Sentença vergastada, lançada ao ID 6139759 julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução, reconhecendo a higidez do título executivo extrajudicial que ampara a execução promovida, notadamente a Cédula de Crédito Bancário n.º 035/2015, e afastando as teses defensivas da parte embargante.

Sustentam os apelantes, em caráter prefacial, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento tácito da prova pericial técnico-contábil obstou a comprovação de suas teses de excesso de execução e abusividade contratual.

O direito à produção de provas não é absoluto ou ilimitado, cabendo ao magistrado, como reitor do processo e destinatário final do acervo probatório, indeferir as diligências que se mostrem inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme dicção do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC) é, portanto, um dever do juiz quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

A prova pericial requestada mostrava-se, de fato,
prescindível
, porquanto a própria petição inicial dos embargos não se desincumbiu de seu ônus processual mínimo para instaurar uma controvérsia fática de natureza técnica.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 917, §§ 3º e 4º, impõe ao embargante, sob pena de rejeição, o ônus de, ao alegar excesso de execução, declarar na exordial o valor que entende correto e apresentar um demonstrativo discriminado de seu cálculo.

A análise da peça de embargos (ID 6138828) revela que os apelantes passaram ao largo de tal exigência. A bem da verdade, a pretensão primordial ali deduzida não é a mera apuração de um excesso de execução – t
anto que não apresentam qualquer valor que entendam devido
–, mas sim a
anulação integral do negócio jurídico
, sob o pálio de duas teses centrais: (a) a teoria da imprevisão, em razão dos impactos da pandemia da COVID-19; e (b) a suposta "retenção indevida" de valores.

Já as alegações de abusividade contratual, por sua vez, surgem de forma meramente acessória e sem o devido aprofundamento técnico. Os apelantes teceram considerações genéricas sobre a abusividade do que chamaram de “cláusulas que tratam do vencimento”, sem,
contudo, apontar objetivamente quais taxas ou encargos estariam considerando ilegais –
o que foi também foi observado pelo julgador a quo-
,
qual a metodologia de cálculo que reputam incorreta ou o impacto financeiro de tais disposições.

Tal proceder esbarra na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.061.530/RS - Tema 27)
, que veda a revisão de contratos bancários com base em alegações vagas e abstratas.

Ademais, não socorre aos apelantes a tentativa de se valerem das benesses do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, para se eximirem de seu encargo processual, haja vista que a relação jurídica em tela, materializada no "Contrato Particular de Abertura de Crédito Rotativo para Operações de Adiantamento sobre Contratos de Câmbio", tem por objeto o fomento à atividade empresarial de exportação, tratando-se, inequivocamente, de um contrato de insumo, no qual a empresa apelante, sociedade empresária de porte atuante no mercado internacional, não se apresenta como destinatária final do serviço, mas o utiliza para viabilizar sua cadeia produtiva.

Conforme entendimento pacífico, não se aplica o CDC a tais relações, salvo comprovação de vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica (Teoria Finalista Mitigada), o que não foi minimamente demonstrado ou sequer aprofundado nos autos. Afastada a incidência da legislação consumerista, não há que se falar na inversão do ônus da prova com base em seu art. 6º, VIII, cabendo aos embargantes, nos termos da regra geral do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Dessa forma, a prova pericial não poderia ser deferida para suprir a inércia da parte em delimitar a controvérsia e apresentar o mínimo indício de seu direito. Requerer uma perícia para, só então, identificar eventuais abusividades ou quantificar um excesso sequer alegado, equivaleria a autorizar uma inaceitável expedição probatória aleatória, em manifesta violação aos deveres de lealdade e cooperação processual.

Afigura-se, pois, escorreita a r. sentença que, diante de um quadro de alegações genéricas e da ausência de impugnação específica ao débito, julgou antecipadamente o mérito, por considerar a prova pericial desnecessária ao deslinde da causa, tal como fora proposta, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou em violação ao contraditório.

Pelo exposto,
rejeito a
aventada nulidade da sentença
.

Passando à análise do mérito, propriamente dito, do recurso, melhor sorte não socorre os apelantes.

A pretensão de revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão (arts. 317 e 478 do Código Civil), em razão dos impactos econômicos da pandemia da COVID-19, não se amolda ao caso concreto.

Segundo definição de Arnaldo Rizzardo, a Teoria da Imprevisão:

“
Corresponde a figura ao princípio que admite a revisão ou a rescisão do contrato em certas circunstâncias especiais, como na ocorrência de
acontecimentos extraordinários e imprevistos, que tornam a prestação de uma das partes sumamente onerosa
. E originada da cláusula latina rebus sic stantibus, que, por sua vez, constitui abreviação da fórmula: contractus qui habent tractum sucessivum et depentiam de futuro rebus sic stantibus intelliguntur.

(...).

Pelos conceitos definidores expostos, depreende-se que a razão justificativa da teoria da imprevisão está, como o nome indica, nos acontecimentos imprevistos, que acarretam a impossibilidade subjetiva, ou absoluta, ou mesmo a onerosidade excessiva da prestação. Daí, parte-se para a exoneração das obrigações assumidas, ou a atenuação de suas consequências. Os princípios da equidade e da boa-fé, aliados às exigências da regra moral e da noção do direito, imprescindíveis nos relacionamentos negociais, formam o substrato jurídico do instituto. Assume relevância o ambiente objetivo existente ao tempo da celebração, modificando-se por completo no decurso da execução do contrato, agravando os deveres de uma das partes, ou minimizando ao máximo a prestação estipulada.

Importa que ocorram
fatos de tal ordem, ou acontecimentos extraordinários de grande alcance, a ponto de determinar uma dificuldade intransponível ao contratante devedor, tornando a obrigação excessivamente onerosa, e redundando, para o credor, um proveito muito alto
.

Não é a hipótese da inflação, se não prevista a correção monetária dos valores, eis que o caso fortuito, ou a teoria da imprevisão, ‘assenta na impossibilidade absoluta de previsão dos fatos determinantes da alteração das condições contemporâneas à formação do negócio jurídico. A inflação não pode jamais ser considerada imprevisível’”.Grifei. (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 13ª atual. ed.Forense. 2013.pág.127/129).

Nesse sentido, os arts. 317, 478, 479 e 480do Código Civil consagram a legitimidade interventiva do Poder Judiciário, nos seguintes termos:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Para a aplicação da referida teoria, exige-se a demonstração cumulativa de três requisitos: (a) a superveniência de um evento extraordinário e imprevisível; (b) que este evento altere a base econômica objetiva do contrato; e (c) que, em consequência, gere uma onerosidade excessiva para uma das partes, com extrema vantagem para a outra.

Em
30/1º/2020,
a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto de coronavírus constituiu emergência de saúde pública de importância internacional e, na sequência, em 11/3/2020, declarou a pandemia da respectiva doença, então denominada de COVID-19.

Este flagelo sanitário, cujo impacto transcendeu a esfera da saúde, ceifou um número imensurável de vidas e tornou imperativa a adoção de medidas estatais drásticas para a sua contenção. No plano normativo pátrio, a resposta veio com a promulgação da Lei nº 13.979/2020, que estabeleceu o arcabouço para o enfrentamento da emergência, outorgando aos entes federativos a prerrogativa de implementar políticas de restrição, tais como o isolamento, a quarentena e a limitação severa à circulação de pessoas e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais.

Como corolário lógico de tais políticas de
lockdown
, a atividade econômica foi profundamente abalada. O cenário emergencial irradiou seus efeitos deletérios sobre a conjuntura socioeconômica, desestabilizando a base objetiva das relações negociais e tornando sobremaneira dificultoso, quando não factualmente impossível, o adimplemento de obrigações pactuadas em momento anterior, sob uma conjuntura de absoluta normalidade.

Nessa linha de ideias, verifica-se que a pandemia de Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC).

Ocorre que, no caso dos autos, a tese recursal esbarra, de forma intransponível, no fator cronológico, pois conforme reconhecido na r. sentença e, inclusive, por esta Egrégia Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001231-80.2020.8.08.0000,
a dívida executada é significativamente anterior à pandemia
.

A Ação de Execução apensada foi ajuizada em
setembro de 2019
, lastreada em contratos de câmbio cujos vencimentos e inadimplementos ocorreram entre 2018 e o início de 2019 (cf. planilha à fl.894 dos autos executivos. A crise sanitária, por sua vez, somente veio a eclodir no Brasil em março de 2020, como exposto.

Ora, a Teoria da Imprevisão visa reequilibrar contratos de execução continuada ou diferida que se tornam excessivamente onerosos
durante
sua vigência, por um fato superveniente. Ela não se presta a servir como moratória ou remissão
para dívidas já vencidas, consolidadas e judicialmente cobradas antes do evento imprevisível
. A dificuldade financeira gerada pela pandemia, por mais grave que seja, não pode retroagir para justificar o inadimplemento de obrigações pretéritas.

Ademais, como já assinalado, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, por meio de documentos contábeis idôneos, a alegada queda de faturamento e, principalmente, a
onerosidade excessiva da prestação.
A invocação da crise pandêmica, sem a demonstração fática de seus efeitos concretos e desproporcionais sobre a obrigação específica, não ultrapassa o campo da mera alegação.

A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE MÚTUO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E COLETIVO DE PASSAGEIROS . MEDIDA DETERMINADA POR ENTES FEDERATIVOS PARA CONTER O AVANÇO DO CORONAVÍRUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSENTE. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO . INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL . PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART . 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL . TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS. 1 . Ação de obrigação de fazer, consistente na prorrogação excepcional e temporária do vencimento das parcelas de cédulas bancárias durante o período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do coronavírus, ajuizada em 8/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/3/2022 e concluso ao gabinete em 11/5/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a proteção do Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de mútuo para fomento de atividade empresarial de transporte intermunicipal de passageiros e (II) se é possível prorrogar o vencimento das parcelas do referido contrato durante o período de suspensão das atividades de tráfego intermunicipal em razão da pandemia do coronavírus, com fundamento nas Teorias da Imprevisão (art. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art . 478 do CC).3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1 .022, II, do CPC/15.4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes
.5.
Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no art. 421, caput, e 421-A do Código Civil, incluídas pela Lei nº 13.874/2019
.6. Nada obstante, o próprio diploma legal consolidou hipóteses de revisão e resolução dos contratos ( 317, 478, 479 e 480 do CC).
O art. 317 do Código Civil, ao consagrar a Teoria da Imprevisão, de matriz francesa, estabelece cláusula geral de revisão da prestação contratual, desde que presentes os seguintes requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem;(II) superveniência de evento imprevisível
; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução . A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu valor real.7. Do mesmo modo, a interpretação sistêmica e teleológica dos arts. 478, 479 e 480 pode conduzir à revisão judicial do pactuado, não se limitando à resolução contratual . A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado. Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem".8 . A pandemia da Covid-19 configura crise sanitária sem precedentes, que não apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se às autoridades públicas, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas necessárias para tentar preservar, ao máximo, a saúde e a vida das pessoas (Lei nº 13.979/2020). Nesse contexto, entes da Federação decretaram a suspensão de atividades e do funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais (lockdown), bem como a suspensão do transporte público e coletivo de passageiros, tanto a nível intermunicipal quanto na seara internacional
.9. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.
Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia
não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial
.10 . Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), ambas interpretadas de maneira teleológica e sistêmica. Nessa linha de raciocínio, permitiu-se a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico ( REsp 1 .984.277/DF, Quarta Turma, DJe 9/9/2022), bem como a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art. 317 ou 478 do Código Civil ( REsp 2.032 .878/GO, Terceira Turma, DJe 20/4/2023).11. Na hipótese, o contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias corrobora a possibilidade da revisão contratual com fundamento nas teorias supra analisadas. Houve demonstração de que as rotas realizadas pela empresa de transporte intermunicipal foram efetivamente suspensas e que esta foi impedida de exercer suas atividades em razão de determinação do Poder Público, com a comprovação de queda abrupta e temporária no faturamento empresarial . A manutenção de cobrança de prestações mutuárias, nos moldes do originariamente pactuado, para fomentar atividade que foi paralisada no período pandêmico, mostra-se excessivamente onerosa, devendo-se revisar o contrato para preservar o seu equilíbrio. Manutenção do acórdão estadual.12. Recurso especial conhecido e desprovido . (STJ - REsp: 2070354 SP 2023/0070096-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA . COVID-19. EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AFASTAMENTO . REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 .

A pandemia de SARS-CoV-2, embora grave, não justifica automaticamente a revisão de contratos, pois sua modificação depende da análise da relação contratual e da verificação de que o evento teve impacto substancial e prejudicial na relação, além dos requisitos dos arts. 317 ou 478 do CC, o que não foi constatado pelo tribunal no caso concreto
. 2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local de que não houve extrema vantagem para uma das partes em detrimento da excessiva onerosidade da outra, exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2552263 SC 2024/0019398-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Portanto, por ser a dívida preexistente ao evento invocado e por ausência de comprovação dos requisitos legais, revela-se inaplicável a Teoria da Imprevisão ao caso em tela, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Outrossim, argumentam os apelantes que a sua derrocada financeira teria sido agravada por uma conduta supostamente "arbitrária, indevida e ilegal" do banco apelado, consubstanciada na retenção do montante de R$ 637.110,51 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e dez reais e cinquenta e um centavos), oriundo de ordens de pagamento do exterior. Sustentam que tal ato, praticado sem autorização legal ou jurisdicional, configuraria abuso de direito e má-fé, buscando equipará-lo, por analogia, à vedação de penhora de salários.

A tese, contudo, parte de uma premissa fática equivocada, que distorce a realidade dos atos processuais praticados nos autos da execução apensa.

O que ocorreu, em verdade, não foi um ato de autotutela unilateral e extrajudicial praticado pela instituição financeira, como os apelantes levam a crer em sua argumentação, mas sim uma
penhora
, medida coercitiva de natureza eminentemente processual, que foi devidamente
requerida
pelo exequente e
expressamente deferida por decisão judicial
nos autos da própria Ação de Execução (fl.908 dos autos executivos apensos).

Diante da penhora deferida no feito executivo, os ora apelantes ajuizaram a Ação de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente nº 0008274-81.2020.8.08.0024 – também apensa-, na qual obtiveram, em um primeiro momento, decisão liminar que determinou a
"suspensão de qualquer cobrança envolvendo os contratos em foco, inclusive a decisão tomada na execução de transferência de valores para conta judicial remunerada
" (ID 521547).

Contra essa decisão, o banco apelado interpôs o
Agravo de Instrumento n.º 5001231-80.2020.8.08.0000,
e esta Egrégia Quarta Câmara Cível, ao analisar a controvérsia em cognição sumária, deu
parcial provimento
ao recurso da instituição financeira para, textualmente,
"
afastar a determinação exarada pelo Magistrado a quo de suspensão 'da decisão tomada na execução de transferência de valores para conta judicial remunerada
,
mantendo incólume os demais efeitos do referido
decisum
, sobretudo no tocante à abstenção do Agravante de praticar qualquer ato de cobrança ou restrição de crédito em desfavor da Recorrida pelo período de 60 (sessenta) dias,
(...)”
.

Aliás, transcrevo a ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE NATUREZA ANTECEDENTE. DÍVIDA ANTERIOR À PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO BLOQUEADO EM PODER DO BANCO CREDOR. PRÁTICA DE NOVOS ATOS DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Através de uma análise sumária dos documentos colacionados aos autos, própria deste expediente recursal, observa-se que
a dívida executada nos autos n. 0025341-93.2019.8.08.0024 é significativamente anterior à pandemia causada pela Covid-19, não se sustentando, assim, a alegação da Agravada (Id. 521561) no sentido de que os contratos firmados com o Agravante se encontravam rigorosamente adimplidos até a decretação do estado de calamidade pública,
revelando-se prudente que os valores depositados judicialmente (Id. 521540) não sejam liberados nesta fase inicial de processamento do feito de origem, devendo ser procedida a devida instrução processual para tanto, para que a Agravada eventualmente comprove não só o adimplemento das suas obrigações assumidas com o Agravante até o surgimento da pandemia causada pela Covid-19, como também demonstre a sua grave precariedade econômica advinda com a instalação da atual crise.

2. Por outro lado, quanto à determinação exarada pelo Magistrado
a quo
acerca da suspensão dos demais atos executórios em desfavor da Agravada pelos próximos 60 (sessenta) dias, tem-se que a referida ordem não deve ser afastada nesta seara recursal. Isso porque assim como a liberação imediata dos valores depositados judicialmente poderia gerar um risco de dano grave ou de difícil reparação para o Agravante, porquanto poderia em tese deixar de reaver o referido valor caso se sagre vencedor na demanda executória promovida, também se vislumbra, neste momento, um potencial risco de dano grave em desfavor da Agravada caso novos atos atuais de execução prossigam no interregno de 60 (sessenta) dias, pois a mesma pode eventualmente estar sendo impactada pelas medidas de contenção da disseminação do novo coronavírus, o que será melhor apurado durante a instrução processual nos autos de origem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em outras palavras, este próprio Sodalício, em análise específica da matéria, chancelou a legalidade da constrição ao determinar que os valores permanecessem sob a tutela do juízo da execução, em conta remunerada, afastando, inclusive, a já conhecida alegação de desequilíbrio do contrato em razão da pandemia.

A penhora, portanto, não representa nenhum ato unilateral do apelado. Cumpre ressaltar, ademais, que não há nos autos qualquer prova de que o banco tenha,
sponte propria
, retido outras ordens de pagamento da apelante, a não ser aquelas que foram objeto da específica e judicializada constrição.

Igualmente impertinente se mostra a alegada analogia com a impenhorabilidade de salários. Primeiramente, a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC) não se estende, com a mesma amplitude, ao faturamento de uma sociedade empresária. Em segundo lugar, a natureza jurídica do contrato em tela — “Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC)” — estabelece um vínculo causal direto entre o crédito adiantado em moeda nacional e as ordens de pagamento a serem recebidas em moeda estrangeira. Tais valores não representam um ativo livre e desvinculado da empresa, mas sim a própria fonte de quitação da obrigação principal assumida perante o banco. Permitir que a empresa recebesse o adiantamento e, simultaneamente, se apropriasse dos recursos destinados a liquidá-lo, configuraria, a meu ver, enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelos apelantes ao patrono do apelado, de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.